Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o termo inicial da fluência do prazo da prescrição em caso de vencimento antecipado da obrigação.
2. A prescrição tem natureza jurídica de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão.
3. A pretensão surge a partir do momento em que puder ser exercida pelo titular da posição jurídica ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva.
4. No caso em exame o termo inicial de contagem do prazo prescricional deve ser observado a partir da data do vencimento da última parcela, ainda que exista previsão contratual expressa de vencimento antecipado da dívida no caso de inadimplemento.
5. A prerrogativa concedida ao devedor de pagamento antecipado não pode ser imposta em prejuízo do credor. Assim, o vencimento antecipado não gera a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da derradeira parcela. 5.1. Assim, não está demonstrado o transcurso do prazo da prescrição.
6. Recurso conhecido e desprovido.